Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714548-64.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS HERTEL SANTIAGO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOÃO CARLOS HERTEL SANTIAGO (ID 44994335) contra a sentença (ID 51742966) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em desfavor do apelante. Em suas razões recursais, pleiteia o recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Assim, com o intuito de fazer jus à gratuidade, intima-se o recorrente para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses, bem como cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil e demais documentos, atualizados, que comprovem a situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da benesse. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador